Tribunal: TCU
Processo: 002.564/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2371/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.564/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 003.805/2011-5 (Representação); TC- Processo 006.930/2016-6 (Monitoramento); TC- Processo 033.405/2011-5 (Representação). 1.2. Responsáveis: Carlos Agenor Magalhães da Trindade (XXX.721.956-XX); Fábio Machado Resende (XXX.625.657-XX); Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto (XXX.637.967-XX); Luiz Paulo Fernandez Conde (XXX.025.097-XX); Márcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Ricardo de Gusmão Dornelles (XXX.173.181-XX); Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX). 1.3. Interessado: SecexEstatais-RJ. 1.4. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S/A. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.8. Representação legal: Gisela Moreira Mendes de Oliveira (151.443/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.a.; Andre Fonseca Roller (20.742/OAB-DF) e outros, representando Marcio Pereira Zimmermann; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto e Valter Luiz Cardeal de Souza; João Geraldo Piquet Carneiro (800-A/OAB-DF) e outros, representando Ricardo de Gusmao Dornelles; André Faria Caldeira (125281/OAB-RJ), representando Luiz Fernando Silva de Magalhães Couto e Luiz Paulo Fernandez Conde; Adriana Souza da Fonseca (114612/OAB-RJ), representando Furnas Centrais Elétricas S/A. e Carlo Tadeu da Silva Caldas de Oliveira; Carlo Tadeu da Silva Caldas de Oliveira (100.868/OAB-RJ) e outros, representando Flávio Decat de Moura. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 1.362/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 3/6/2015, Ata 20/2015, ajustado pelo Acórdão 2280/2016-TCU-Plenário . Data de origem da multa: 3/6/2015 Valor original da multa: R$ 15.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 15/04/2019 R$ 756,69 07/05/2019 R$ 725,15 04/06/2019 R$ 699,07 08/07/2019 R$ 670,85 12/08/2019 R$ 771,56 09/09/2019 R$ 773,96 30/10/2019 R$ 773,65 06/11/2019 R$ 453,52 16/12/2019 R$ 456,31 08/01/2020 R$ 756,69 06/02/2020 R$ 450,20 17/03/2020 R$ 451,18 07/04/2020 R$ 904,72 05/05/2020 R$ 905,41 04/06/2020 R$ 902,33 09/06/2020 R$ 902,33 04/08/2020 R$ 900,64 03/09/2020 R$ 905,00 05/10/2020 R$ 907,00 04/11/2020 R$ 914,00 01/12/2020 R$ 923,00 05/01/2021 R$ 934,00 09/02/2021 R$ 1.000,00 04/03/2021 R$ 909,89